Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734516-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS, VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões referentes ao recurso de apelação interposto pelo réu VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA (ID 57502682). Ao final, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 24 de julho de 2024 15:25:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora